Tribunal: TJDFT
Processo: 0753598-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO REALIZADO ENTRE AS PARTES. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ O CUMPRIMENTO INTEGRAL DO ACORDO. APLICAÇÃO DO ART. 922 DO CPC. DECISÃO REFORMADA.
1. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação (art. 922 do CPC).
2. Dispondo as partes em acordo sobre nova forma de pagamento da dívida, trata-se de negócio jurídico que permite a suspensão do processo executivo até o integral cumprimento da avença. Contudo, frustrado o cumprimento das obrigações pactuadas, o feito executivo deve retornar ao seu curso normal.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.